Tribunal: TJMT
Processo: 1005460-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005460-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), AMD PREPARACAO DE SOLO PARA CULTIVO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 03.158.907/0001-71 (AGRAVADO), GUIMAQUINA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.458.531/0001-05 (AGRAVANTE), ALMIR JOSE DE AVILA - CPF: 235.988.599-53 (AGRAVADO), TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT - CPF: 055.961.189-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005460-31.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Guimáquinas Peças e Implementos Agrícolas Ltda.

Agravados:
AMD Preparação de Solo para Cultivo Agrícola Ltda. – EPP e outro

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DESCRITA NO §8o, DO ART. 85, DO CPC – DECISÃO
REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de
honorários
advocatícios, em
exceção
de pré
-executividade,
quando o executado é excluído do polo passivo da execução, que não é extinta.

Quando o oferecimento da exceção de pré-executividade exclui da lide a parte do polo passivo, determinando a devolução do valor penhorado indevidamente, os honorários de advogado devem ser arbitrados por equidade, nos moldes do art. 85, §8o do CPC. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005460-31.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Guimáquinas Peças e Implementos Agrícolas Ltda.

Agravados:
AMD Preparação de Solo para Cultivo Agrícola Ltda. – EPP e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Guimáquinas Peças e Implementos Agrícolas Ltda.
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença que requereu contra AMD Preparação de Solo para Cultivo Agrícola Ltda. – EPP, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Almir José de Ávila, determinando o levantamento da quantia penhorada na conta bancária do excipiente, condenando a excepta ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a agravante sustenta que não requereu a penhora em nome do representante legal da empresa executada, restando evidente a ocorrência de erro material, de modo que a sua condenação deve ser anulada. Requer a reforma da r. decisão para afastar a condenação na verba honorária sucumbencial. Alternativamente, pugna para que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o valor penhorado.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 206067161).

As informações foram prestadas (id. 206791203), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 207625170), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005460-31.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Guimáquinas Peças e Implementos Agrícolas Ltda.

Agravados:
AMD Preparação de Solo para Cultivo Agrícola Ltda. – EPP e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Guimáquinas Peças e Implementos Agrícolas Ltda.
requereu cumprimento de sentença em desfavor de AMD Preparação de Solo para Cultivo Agrícola Ltda. – EPP, visando o recebimento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), oriundo de sentença transitada em julgado proferida em ação de cobrança envolvendo as partes.

Durante a marcha processual, a exequente requereu a penhora de R$ 191.350,28 (cento e noventa e um mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) nas contas bancárias em nome de AMD Preparação de Solo para Cultivo Agrícola Ltda. – EPP e outro, o que foi indeferido pelo
MM. Juiz (id. 87274240 – autos de origem), sendo constritados o montante de R$ 20.135,83 (vinte mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos) em nome do executado Almir Jose de Avila
.

Com isso, o executado Almir Jose de Avila apresentou exceção de pré-executividade, defendendo, em suma, a sua ilegitimidade passiva e a impenhorabilidade do montante constritados (id. 87475835 – autos de origem).

Devidamente intimada, a exequente defendeu a inadequação da via eleita e regularidade do bloqueio efetuado (id. 88179781 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Almir José de Ávila, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva e determinando o levantamento da quantia penhorada na conta bancária do excipiente, condenando a excepta ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 205162155).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que não requereu a penhora em nome do representante legal da empresa executada, restando evidente a ocorrência de erro material, de modo que a sua condenação deve ser anulada. Requer a reforma da r. decisão para afastar a condenação na verba honorária sucumbencial. Alternativamente, pugna para que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o valor penhorado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Almir José de Ávila, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva e determinando o levantamento da quantia penhorada na conta bancária do excipiente, condenando a excepta ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 205162155).

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso,
não se desconhece que a exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária, entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial, como sedimentado
quando do julgamento do REsp n. 1358837/SP, sob a sistemática do recurso repetitivo
(
Tema 961 do STJ), senão vejamos,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

[...]

III. A
controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

[...]

VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010;REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017.

O
mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).

VIII.
As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios.
Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória.

A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX.
Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(1a Seção. Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 10.03.2021 – negritei).

In casu,
são devidos honorários advocatícios em favor da parte excipiente, que, citada para responder judicialmente à demanda executiva, teve que tomar providências para ver sanado o equívoco e comprovar nos autos o descabimento de sua inclusão na condição de devedor.

Desse modo, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade, diante do reconhecimento da ilegitimidade do executado, ora agravante, incumbe a exequente, ora agravada, o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Isso porque, em que pese as alegações da recorrente, não há qualquer sombra de dúvida de que a penhora efetivada nos autos não se trata de erro material, uma vez que a mesma defendeu a regularidade do bloqueio alhures
(id. 88179781 – autos de origem).

Logo, a r. decisão deve ser mantida nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto ao valor a ser arbitrado a titulo de honorários de sucumbência no incidente, o entendimento do c. STJ é no sentido de que, nos casos em que
“
a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
”
(Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMAR PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o executado é excluído do polo passivo da execução, que não é extinta.

Nesse caso, quando o incidente visa apenas a exclusão do excipiente do polo passivo da execução, sem contrapor ao crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes do STJ
. Recurso provido.”
(RAI n. 1014096-20.2023.8.11.0000, minha relatoria, j. 13.09.2023 – negritei).

À vista disso, no caso em voga, verifico que o excipiente, ora agravado, apenas requereu o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e o desbloqueio do valor penhorado indevidamente, não se contrapondo ao montante executado, razão pela qual a condenação da excepta, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios em montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, se mostra desarrazoado e desproporcional.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, fixar a verba honorária sucumbencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do §8o, do art. 85, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024